Tribunal: TJSP
Processo: 1001836-27.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADO EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001836-27.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante FERNANDO
AMÂNCIO TRISTÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANHANGUERA
EDUCACIONAL S/A e FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
2
Apelação n.o 1001836-27.2019.8.26.0292
Comarca:
Jacareí
Apelante:
Fernando Amâncio Tristão
Apelada:
Anhanguera Educacional Ltda.
Juiz sentenciante: Paulo Roberto Cichitosi
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESCONTO
DE
50%
NA
MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS
ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO
AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA
TURMA
E
CURSO
DAQUELES
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE
EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADO EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.845

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fl. 236, disponibilizada no DOE
em 8.8.2019, que em cumprimento individual da sentença
proferida nos autos da ação civil pública n.o 0006647-
91.2012.8.266.0292, acolheu a exceção de pré-executividade e
julgou extinto o processo, condenando o exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a concessão da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, o exequente
alega o descabimento da exceção de pré-executividade que
apenas comporta discussão sobre matérias que independam de
exame probatório. Afirma que aquelas arguidas pela apelada se
referem aos aspectos formais do título executivo, que
dependem de prova e deveriam ser suscitadas em sede de
impugnação de sentença, cujo prazo havia decorrido.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
e respondido.
É o relatório.
A exceção de pré-executividade trata-se
de defesa atípica, não regulada expressamente pelo Estatuto
Processual
Civil,
contudo,
admitida
pela
doutrina
e
jurisprudência em homenagem ao princípio do devido processo
legal.
De fato, a exceção (rectius: objeção) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
4
pré-executividade (rectius: não-executividade) foi concebida
pela doutrina e pela jurisprudência como mecanismo hábil à
alegação de matérias de ordem pública cujo conhecimento pode
dar-se de ofício pelo juiz.
Com efeito, tanto os embargos (para
execução de título extrajudicial) como a impugnação (execução
de título judicial) ostentam a mesma natureza jurídica: a de
ação incidental.
As matérias que podem ser deduzidas em
ambos são praticamente as mesmas: arts. 525, § 1o, 535 e 917,
do CPC/2015, que praticamente repetiu a redação dos arts. 475-
L, 741 e 745, do CPC/1973 (este artigo, por se referir à
execução
por título
extrajudicial, é mais abrangente,
admitindo que possa ser alegada qualquer matéria de defesa no
processo de conhecimento).
Entende HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que “Não
apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução
forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da
ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto
processual, a arguição pode se dar por meio de simples
petição nos próprios autos do processo executivo.
A esse incidente Pontes de Miranda deu o
nome de 'exceção de pré-executividade'.
Atualmente, a doutrina tem preferido o
nomen iuris de 'objeção de pré-executividade'.
Explica Cândido Dinamarco que o mito de
ser os embargos à execução o único remédio à disposição do
devedor para se defender contra o processo executivo já não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
5
vigora mais, principalmente quando a objeção a ser feita ao
cabimento da execução tenha como fundamento matéria que ao
juiz incumba conhecer e decidir de ofício. Essa matéria,
sendo de ordem pública, não pode ter sua apreciação
condicionada à ação incidental de embargos.
Entre os casos que podem ser cogitados na
execução de pré-executividade figuram todos aqueles que
impedem a configuração do título executivo ou que o privam da
força executiva, como, por exemplo, as questões ligadas à
falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à
inadequação do meio escolhido para obter a tutela
jurisdicional executiva.
Está assente na doutrina e jurisprudência
atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção ao
procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir à
matéria de ordem pública e ligada às condições da ação
executiva e seus pressupostos processuais.
O que se reclama para permitir a defesa
fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de
direito ou de fato documentalmente provado. Se houver
necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a
exceção
de
pré-executividade.
As
matérias
de
maior
complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente
serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.
Deve-se ressaltar que qualquer execução
pode ser questionada por meio de exceção de pré-
executividade, seja fundada em título extrajudicial ou em
sentença...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, Ed.
Forense, 44a ed., 2009, págs. 423/424)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
6
Desse modo, ainda que o executado não se
valha dos embargos ou da impugnação é-lhe permitido discutir
por meio da exceção de pré-executividade qualquer questão de
ordem pública ligada às condições da ação executiva e
pressupostos processuais que seria alegada em sua defesa,
pois que insuscetível de preclusão temporal.
A sentença recorrida ao acolher a exceção
de
pré-executividade
com
fundamento
na
ausência
de
legitimidade ativa merece ser mantida.
Pois bem. Deflui das provas colacionadas
aos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação
civil pública contra a executada-apelada com intuito de
estender os descontos concedidos aos alunos ingressantes
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos noturnos no 1.o semestre de 2011 aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas. A sentença de improcedência da ação foi reformada por
este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-recorrente “à
obrigação de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos
oferecidos aos alunos mais novos, em todos os cursos
superiores em vigência e futuros de graduação, proibindo
tratamento financeiro diferenciado em razão da data de
matrícula”.
Interpostos recursos pela mesma ré, foram
todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado da
decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir efeitos
“erga omnes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
7
Em
7.3.2019
o
exequente
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$26.123,33, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior pelas mensalidades quando aluna daquela instituição
de ensino no período de 2013 a 2018.
A recorrida apresentou objeção de pré-
executividade para alegar a irregularidade do cumprimento de
sentença por ausência prévia da fase de liquidação,
ilegitimidade ativa da exequente e excesso de execução, com
fundamento no art. art. 525, § 4.o, do CPC.
A r. sentença recorrida acolheu a exceção
de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade ativa do
exequente, extinguindo a fase executiva e, portanto, merece
ser mantida, como mencionado acima.
Isso porque da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, bem como proibiu a
concessão de eventuais descontos somente a determinados
alunos também em outras turmas de cursos em vigência e
futuros, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
8
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pelo exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
9
Infere-se que pretende o exequente ser
beneficiado pelo desconto concedido em janeiro de 2011 aos
novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao se referir
a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão exequendo fez
alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer de tratamento
diferenciado entre alunos do mesmo curso e turma com a
concessão de descontos nas mensalidades apenas em relação a
alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
10
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, o exequente-apelante
não demonstrou a ocorrência de qualquer uma das hipóteses, já
que
ingressou
na
instituição
de
ensino
em
2013
sem
comprovação de que houve a concessão de desconto concedido
pela Universidade para alunos de sua turma e que dele não
tenha se beneficiado.
Dessa forma, o pleito do exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso. Nos termos do parágrafo 11 do art. 85
do NCPC, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais
para 15% sobre o valor da causa referente ao cumprimento do
julgamento (R$ 26.123,33), com correção monetária desde o
ajuizamento do cumprimento e com juros de mora de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001836-27.2019.8.26.0292 -Voto no 24.845
11
processual.
GILBERTO LEME
Relator